Tribunal: TJES
Processo: 0003027-75.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003027-75.2013.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERMINIO SOARES e outros (2)

APELADO: AURELIANO GUIMARAES CAPANEMA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PARA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Aureliano Guimarães Capanema e outros contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento às apelações cíveis interpostas pelos embargantes e por Gladstone Leonel da Silva, reconhecendo excesso de execução no valor de R$58.983,19. Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto à ausência de comprovação da intimação das partes e seus assistentes técnicos para a realização da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de intimação das partes e seus assistentes técnicos para a realização da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. No entanto, a análise do acórdão objurgado revela que não há qualquer omissão, visto que a decisão foi clara ao tratar da desnecessidade de nova perícia, considerando válida a realizada na fase de conhecimento.

4. O colegiado fundamenta que a ação ordinária nº 0002718-54.2013.8.08.0021, cujo julgamento vincula os embargos à execução, já esclareceu a desnecessidade de nova perícia, sendo regular a prova pericial já produzida.

5. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, o julgador não é obrigado a examinar individualmente todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. No caso, o acórdão embargado atendeu a esse requisito.

6. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado da decisão não constitui fundamento para embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando demonstrada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018;
TJ-SP, EMBDECCV: 22801383320238260000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
AURELIANO GUIMARÃES CAPANEMA E OUTROS
em face do acórdão, que, à unanimidade de votos, deu provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelo embargante e por
GLADSTONE LEONEL DA SILVA
, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$58.983,19 (cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos).

Em suas razões (ID 8507945), o embargante aduz que o acórdão seria omisso em relação à ausência de comprovação da intimação das partes e seus assistentes técnicos para realização da prova pericial.

Contrarrazões apresentada por
HERMÍNIO SOARES
(ID 9009733) pelo desprovimento do recurso.

O e. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama determinou a redistribuição do feito, tendo em vista que os aclaratórios foram opostos após a sua remoção para a 1ª Câmara Cível.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE DEMANDAS. VÍNCULOS ENTRE OS JULGAMENTOS. RECURSOS PROVIDOS.
1) Existindo prejudicialidade externa entre demandas, o julgamento da ação prejudicial vincula o resultado da segunda ação. 2) Hipótese em que, não restando comprovado o alegado inadimplemento dos exequentes no contrato de cessão de cotas empresariais, impõe-se a rejeição da arguição de inexigibilidade do título feita nos embargos à execução. 3) Recursos providos. 4) Por conseguinte, deve ser anulada a sentença proferida no feito executivo n° 0000846- 04.2013.8.08.0021.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Restou explicitamente fundamentado que o que foi decidido na ação ordinária nº. 0002718-54.2013.8.08.0021 influencia diretamente nos presentes embargos à execução. E, por sua vez, no julgamento da referida demanda foi esclarecido a desnecessidade de realização de outra perícia na fase de liquidação de sentença, diante da regularidade daquela já feita na fase de conhecimento.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

AURELIANO GUIMARÃES CAPANEMA E OUTROS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/09/2024 às 14:59:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53206818092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.